Tribunal: CARF
Processo: 10680.012006/2008-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-05-06

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.012006/2008-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-002.090 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de março de 2020
Recorrente
ROBERTO ZANASI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
COMPROVAÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS
Os recibos emitidos por profissionais médicos não tem valor absoluto, podendo
a Autoridade Fiscal exigir a apresentação de outros meios de comprovação da
prestação do serviço e seu respectivo pagamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento (fls.73-80) lavrada em 01/09/08, por meio
da qual exige-se do ora recorrente o valor de R$ 9.505,34 a título de IRPF suplementar, exercício
2006, ano-calendário 2005, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais diante da
dedução indevida de despesas médicas, glosado o valor de R$ 34.598,68.
Motivo da glosa: Intimado, contribuinte não comprovou o efetivo pagamento das
despesas médicas declaradas como pagas a ANDRÉIA BATISTA DE CASTRO (R$ 6.100,00),
CARLA GABRIELA DE PAIVA COSTA (R$ 3.570,00), LÚCIA DAS GRAÇAS MOURA (R$
10.619,30), LUIZ ANTÔNIO BORGES (R$ 3.600,00) e FEDERAÇÃO COOP. TRAB. MED
(R$ 10.577,46).
Devidamente notificado do lançamento, o Recorrente apresentou impugnação
(fls.02-07) na qual aduz, em síntese, ter juntado aos autos todos os documentos comprobatórios
(fls. 08-18 e 41);
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.012006/2008-37
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.090 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.012006/2008-37

O Recorrente instruiu a sua impugnação com os documentos de fls. 08 a 27 e 41;

Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pelo ora Recorrente, a 8a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Belo Horizonte (MG) proferiu o acórdão no
02-032.270 - 8a Turma da DRJ/BHE (fls.45-49), julgando improcedente a impugnação, diante do
seguinte entendimento sintetizado:
a)
em relação às deduções na declaração do imposto sobre a renda, o art.
11, § 3o do Decreto-Lei no 5.844, de 1943, regulamentado pelo art. 73 do RIR/99,
aprovado pelo Decreto no 3.000, de 1999, estabeleceu expressamente que o
contribuinte pode ser instado a comprová-las ou justificá-las, a juízo da
autoridade lançadora, deslocando para ele o ônus probatório, portanto, cabe ao
contribuinte provar que as despesas médicas declaradas existiram, tendo em vista
que a inclusão de tais despesas na declaração de ajuste anual resulta em um
benefício para o impugnante, já que essas deduções reduzem a base de cálculo do
imposto devido;
b)
em que pese o Impugnante ter apresentado os recibos que deixou de
apresentar por ocasião da intimação, relativos à odontóloga Carla Gabriela de P
aiva Costa (fls.13/14), os mesmos,
por si só, não têm o condão de afastar a glosa efetuada, eis que não
indicam o nome do paciente que foi tratado, além de não ter sido comprovado o e
fetivo
desembolso das quantias despendidas, por meio de cheques nominativos ou saque
s efetuados
na conta corrente, conforme demonstrado pelo Notificante à fl. 6. Ademais, verifi
ca
se que, que na declaração de bens e direitos de fls. 26 e 27, não consta a informaç
ão de existência dinheiro em espécie em poder do declarante,
nem no início e nem no final do período;
c)
Instado a apresentar de forma discriminada os beneficiários do plano de
saúde por meio da intimação de fl. 34, o sujeito passivo apresentou ape-
nas declaração de fl.
41, emitida pela empresa Cia. De Fiação e Tecido Cedro e Cachoeira, na qual nã
o consta a individualização, por benefici-
ário e com os valores atribuídos a cada um deles, contendo
apenas a informação dos valores globais pagos por mês durante o
ano-calendário em questão, à UNIMED. Acrescente-se,
ainda, que o próprio contribuinte
afirma
no
último
parágrafo da pe-
tição de fls. 37 e 38, que não tem como apresentar quanto é atribuído a cada um
dos beneficiários.
Inconformado com o v. acórdão no 02-032.270 - 8a Turma da DRJ/BHE , o
Recorrente interpôs recurso voluntário para este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
requerendo, em síntese, que seja declarado nulo e viciado o lançamento de ofício ora hostilizado,
por conter forma ilegal de apuração, desrespeito aos procedimentos fiscais da pessoa física,
quebra de sigilo bancário sem a competente e devida ordem judicial, arbitramento incompatível
in casu e sem suporte legal, e finalmente, análise incompleta de documentos e que ora junta-se
novamente.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.090 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.012006/2008-37

O Recorrente instruiu seu Recurso com os documentos de fls. 65 a 87.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.

O recurso é tempestivo e dele tomo conhecimento.
Versa o recurso voluntário sobre alegado vício no procedimento de fiscalização e
dedução de despesas médicas.
Relativamente à preliminar de vício de nulidade no procedimento de fiscalização,
não assiste razão ao Recorrente, tendo em vista que este foi intimado a comprovar as despesas
médicas e não juntou a prova do efetivo pagamento, limitando-se a apresentar recibos assinados
por profissionais médicos.
Dessa forma, é lícita a inversão do ônus da prova, determinando-se que o
contribuinte prove a efetividade da prestação dos serviços e o correspondente pagamento pelas
despesas médicas para fins de dedutibilidade do IRPF.
Portanto, nenhuma nulidade macula o ato de lançamento tributário.
Relativamente às despesas médicas, deve-se dizer que melhor sorte não assiste ao
Recorrente, que não logrou êxito na sua tentativa de comprovas as despesas médicas, sendo certo
que a simples apresentação de recibos, por si só, não revestem-se de valor absoluto, podendo a
Autoridade Fiscal solicitar a apresentação de outros meios de prova, razão pela qual deve ser
mantida a glosa das deduções de despesas médicas.
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso, rejeitar a preliminar de nulidade
e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital